Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DECISÃO Compulsando os autos, observo que a propriedade do imóvel objeto da ação de imissão de posse em tramite na origem está em discussão na Ação Anulatória proposta pela agravante CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT (autos no. 1014233-33.2022.4.01.3400) perante a 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, por meio de Ação Anulatória de Leilão. Aquele feito foi julgado procedente e, atualmente, encontra-se pendente de análise do recurso apresentado pelo ora agravado SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, que busca o reconhecimento da validade de sua arrematação do bem junto a Caixa Econômica Federal. Em paralelo a estas discussões, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência no 189.096/DF oficiou o Juízo de origem (Ofício n. 006951/2022-CPPR) informando que determinou a suspensão da imissão de posse em tramite perante a Justiça do Distrito Federal até o julgamento definitivo daquela ação em curso na Justiça Federal (IDs. 37094149 e 37094150), o que, por via reflexa, reflete também nos atos processuais praticados neste recurso. Logo, considerando que esta Corte revogou a tutela em favor da agravante CLAUDIA no imóvel em questão (ID. 36814430), deve essa posse permanecer, por ora, com o agravado SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO até a conclusão daquela ação anulatória. Diante do exposto, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, SUSPENDO o curso deste Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da Ação Anulatória no. 1014233-33.2022.4.01.3400. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora